Tribunal: TJSP
Processo: 2205224-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração inexistência de omissão no acórdão.
Os embargos de declaração objetivam a integração e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes não constatados no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205224-03.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Santa Bárbara D Oeste
Registro: 2020.0001000322
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2205224-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santa Bárbara D Oeste, em que é embargante CESAR ANTONIO
GIACOMELI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BRUNO
PEREIRA DE BRITO, ELIZABETH RIBEIRO DE PAULA, ROBSON
LUIZ FERREIRA, MAURO PEREIRA MINSKY, RENATO FERREIRA
DOS SANTOS ROCHA, EDIVAN PINHEIRO VIEGAS, PRISCILA
GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTO CARLOS AMERICO DOS
REIS JUNIOR, NEXTPAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA, RONALDO JOSE GOMES DO NASCIMENTO, GISELLE DE
SOUSA SILVA e ELITE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205224-03.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Santa Bárbara D Oeste
Voto no 25.925
Embargos de Declaração no 2205224-03.2020.8.26.0000/50000
Foro de Santa Barbara D'Oeste / 3a Vara Judicial
Juiz(a): Eliete de Fátima Guarnieri
Embargante(s): Cesar Antônio Giacomeli
Embargado(a)(s): Nextpar Participações e Investimentos Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, vícios estes não
constatados no caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
42/46) que negou provimento a agravo de instrumento interposto por Cesar
Antônio Giacomeli e manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade
de justiça.
Fundamentado em omissão contida no acórdão, o embargante
aduz que: (a) o acórdão não enfrentou a aplicação do conjunta do artigo 98
do Código de Processo Civil e da Lei Estadual n° 11.608 de 29 de
dezembro de 2003; (b) as despesas processuais são onerosas; (c) o critério
de riqueza deve constar do acórdão. Protesta pela elucidação de pontos.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ
90/659).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205224-03.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Santa Bárbara D Oeste
A questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, que apreciou a questão em toda
sua profundidade, em cotejo com o reexame dos documentos apresentados.
Esta Turma Julgadora ficou convencida do descabimento da gratuidade de
justiça.
Oportuno transcrever novamente o trecho do acórdão:
“(...) No caso concreto, observa-se que o agravante é
funcionário público, recebe renda mensal bruta superior a R$
10.000,00 (dez mil reais) e líquida correspondente a R$
5.000,00 (cinco mil reais) aproximadamente. Contratou
advogado particular e ingressou com ação para questionar
contrato de cessão de crédito, atribuindo à causa valor
correspondente a R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), o
que não implica em despesas processuais elevadas.
O
contexto
probatório
reexaminado
não
demonstra
impossibilidade de custear as despesas processuais. (...)”.
No mais, e consideradas as razões do agravo de instrumento
de instrumento, observa-se que o recorrente nada menciona sobre a
aplicabilidade da Lei Estadual n° 11.608 de 29 de dezembro de 2003.
Intenta inovar, inoportunamente, nesse momento processual. Referida lei
sequer prevê a concessão de benefício na hipótese dos autos.
Há mero pedido abrangente e subsidiário de diferimento de
custas, feito apenas ao final. No entanto, referido pedido ficou rejeitado por
todos os fundamentos externados no acórdão.
O fato é que, inexistem vícios de omissão, ficando evidenciado
que o embargante discorda do resultado do julgamento. Pretende o
reexame do mérito recursal, inadmissível em sede de embargos de
declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.